Tribunal: TCU
Processo: 004.194/2026-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão militar concedida pelo Comando do Exército. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. ordenar o registro das pensões instituídas pelo Sr. Antonio Carlos Belloti em benefício da Sra. Claudette Maria Rocha Belloti (ato 17989/2024); pelo Sr. Menulfo Nery Bezerra em benefício da Sra. Maria Ana de Araújo Bezerra (ato 67484/2024); pelo Sr. Sergio Paz Lara em benefício da Sra. Vera Teresinha de Souza Lara (34172/2025); pelo Sr. Carlos Alberto Leitão da Costa em benefício da Sra. Avany Moretz Sohn da Costa (ato 44266/2025); bem como ordenar o registro do ato de reversão de pensão instituída pelo Sr. José Cascelli em benefício das Sras. Edna Maria Cascelli e Stael Aparecida Cascelli (ato 42284/2025); 9.2. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. encerrar o processo e arquivar os autos.